Tribunal: TJES
Processo: 5007312-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007312-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO GABURO BAPTISTI
RECORRIDO: ALCIVALDO COSTA DE SOUZA 12705785701
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de falha na prestação do serviço.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que em março de 2021 o Requerente contratou os serviços do requerido para realizar análise do veículo Golf GTI, 2002, que apresentava diversos defeitos e necessitava de reparos para funcionar, contudo, o requerido teria instalado equipamentos não solicitado, importando no desgaste de peças e aumento dos gastos para reparar o veículo e somente após realizar o chamado REMAP em oficina de terceiro, os defeitos ocasionados pelo requerido foram reparados, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada, embora as provas dos autos apontem que o autor, efetivamente, possuía certo conhecimento acerca das necessidades do automóvel, fato é que se alega que o REMAP realizado por empresa terceira teria reparado os defeitos causados pelo requerido.

Destarte, em que pese o esforço recursal, trata-se de veículo antigo (ano de 2002) que apresentava diversos problemas quando entregue ao requerido, que segundo a tese do autor, teria se prontificado a repará-los mas por falha na prestação do serviço teria ocasionado outros defeitos, que somente foram reparados após serviço de terceiro.

Ora, este Relator não possui capacidade técnica para aferir se os serviços realizados seriam suficientes para colar o veículo ‘para rodar em modo emergencial’ ou se consistiriam em melhoras permanentes no automóvel a, além disso, as provas dos autos não demonstram, com clareza o nexo entre o serviço prestado e o chamado REMAP, isso é, se por mera liberalidade do recorrente ou se necessário à reparação do automóvel.

Em outras palavras, o recorrente alega ser entusiasta de veículos mas decidiu adquirir automóvel com quase vinte anos de uso, com defeitos preexistentes e imputa ao requerido a responsabilidade exclusiva pela permanência dos danos. Somente a produção de prova pericial será capaz de atestar o alegado nexo causal entre a atividade desempenhada pelo requerido, pelo que se vota pela extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
contudo, reconhece-se, de ofício, a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de prova pericial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)